Tribunal: STF
Processo: Rcl 45702
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São Ludgero/SC contra acórdão de Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, nos Autos nº 0301373-27.2017.8.24.0010. O reclamante alega que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade desta Corte, consubstanciada no entendimento firmado na ADI 3.599 e na Súmula Vinculante 37, ao deferir diferenças de vencimentos à servidora municipal. A decisão reclamada condenou o município reclamante ao pagamento das diferenças salariais devidas à beneficiária da decisão reclamada desde a vigência da Lei Complementar mmunicipal 129/2014.
    2.  A parte reclamante alega que a decisão impugnada teria dado concretude à lei municipal inconstitucional, por prever índice de revisão geral anual diferenciado à categoria dos professores, relativamente aos demais servidores do município. Requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado, e ao final sua cassação, de modo a ser preservado o entendimento da Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”).
    3. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    4. É o relatório. Decido. 
    5. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência, (ii) ofensa à autoridade de suas decisões ou (iii) violação a decisão dotada de efeito vinculante (arts. 102, I, l, e 103, § 3º, da Constituição). Nessa última hipótese, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    6. O acórdão reclamado julgou procedente pedido de majoração de vencimentos com base em lei municipal, como se depreende de sua ementa:
    “RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO - EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA - NÃO CORRÊNCIA-FEITO QUE TRAMITOU PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - RECONHECIMENTO PELO TJSC DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU -IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 55 DA LEI N. 9.099/95 - SUCUMBÊNCIA INDEVIDA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA EX OFFÍCIO - MÉRITO - PRETENSÃO À REAJUSTE CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 129/2014, QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA CASSADA - CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO - PREVISÃO ESPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE MAIOR ENTRE O REAJUSTE ANUAL MUNICIPAL E O ESTABELECIDO NA LEI N. 11.738/2008 - DIREITO À CORREÇÃO DOS VENCIMENTOS - INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO MUNICÍPIO - NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRA O RECORRIDO - EXEGESE DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ”
    7. Logo, não se verifica violação ao decidido na ADI 3.599, no qual o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade dos dispositivos das Leis federais 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, leis estas ausentes no ato reclamado. Tampouco se percebe ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”), pois esta busca impedir, via Judiciário, os aumentos fundados unicamente em isonomia. No caso dos autos, a decisão judicial reclamada condenou o Município reclamante ao pagamento das diferenças salariais, não pelo fundamento do princípio constitucional da isonomia, mas sim pelo descumprimento da norma municipal (LCM 129/2014). De modo que não vislumbro aderência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas supostamente violados.
    8. Cito-se, ademais, decisões de Ministros desta Corte no mesmo sentido: Rcl 44.210/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rcl 44.213/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 44.279/SC, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.751/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski e Rcl 45.703/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porque não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator